Tribunal: TJMT
Processo: 1034286-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034286-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA PEDROSO - CPF: 062.099.591-21 (AGRAVANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Agravo regimental em revisão criminal
. Tráfico de drogas. Dosimetria. Redução das penas impostas. Pretensão expressamente analisada pelo Tribunal de Apelação. Ausência de novas provas. Falta de pressuposto processual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, na qual fora extinta, sem resolução do mérito, revisão criminal proposta
em face de acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, em julgamento de apelação criminal,

que manteve condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a redução das penas.

I
I. Questão em discussão

Cabimento de revisão criminal para reduções das penas por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

1.

Não se verifica contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos se a pena-base foi mantida pelo Tribunal de Apelação com fundamento na quantidade e natureza da droga - 4,320 kg de cocaína -.

2. A negativa do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada, com base na forma de execução do crime - transporte interestadual por via aérea, com envolvimento de grupo criminoso e ausência de colaboração na identificação de outros agentes -, não configurando erro técnico ou injustiça manifesta.

3. As causas de aumento previstas no art. 40, III e V, da Lei 11.343/2006, foram mantidas pelo Tribunal de Apelação diante do tráfico entre unidades da Federação e da utilização de aeroporto para empreitada criminosa.

4. A existência de denúncia contemporânea por associação para o tráfico corrobora os entendimentos firmados pelo juiz da causa e pela Segunda Câmara Criminal, no sentido de que o agente atuava inserido em grupo criminoso organizado, reforçando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

5. A revisão criminal não se destina à revaloração de provas ou reinterpretação de premissas jurídicas analisadas no julgamento de apelação criminal, notadamente quando não demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

6. “
Julgando insuficientemente instruído o pedido ou manifestamente incabível, o relator poderá indeferi-lo in limine
”, sendo que o ato judicial, “
representativo da carência da ação, corresponde à extinção do processo sem resolução do mérito”.
(BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2024, p. 702)

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se apresenta cabível para reexame da dosimetria da pena quando não demonstrado erro técnico flagrante, injustiça manifesta ou apresentadas provas novas.

2. O Regimento Interno deste e. Tribunal permite ao relator, em decisão monocrática, indeferir a revisão criminal manifestamente incabível, nos termos do art. 51, XII, ‘a’, e

XV e do RITJMT.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I a III; CPP, art. 622, parágrafo único. RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.2.2020; STJ, Súmula 587; TJMT, RvC 1001306-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Da Cunha, j. 9.6.2022; TJMT, AP 1011663-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12.6.2025; TJMT, AgRg 1017764-38.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.9.2020.

AgRg 1001455-29.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - p. 11.6.2025.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL Nº 1034286-33.2025.8.11.0000- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

FELIPE DA SILVA PEDROSO

RELATÓRIO

Agravo regimental interposto por FELIPE DA SILVA PEDROSO contra decisão monocrática, na qual fora extinta, sem resolução do mérito, a Revisão Criminal nº 1034286-33.2025.8.11.0000 proposta em contra acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 1038779-18.2023.8.11.0002, interposta contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, a qual fora desprovida manter condenação por tráfico de drogas majorado [interestadual e em local coletivo de trabalho] a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/2006 – (ID 320030871).

O agravante sustenta que: 1)

“apenas com uma circunstância judicial negativa, a pena foi elevada em metade”
; 2)
“a majorante [...] não se adequa ao presente caso, dado que não houve sequer intenção de mercancia em local de trabalho coletivo, apenas houve o transporte, cujo “modus operandi” demonstrara que o objeto ilícito estava acoplado às pernas [...] com “silver tape”, o que torna impossível qualquer outra conduta que não seja a de transportar”
; 3)
“seja quanto ao objeto da revisão ou quanto aos autos que apuram o delito de associação – invocados pelo Desembargador Relator –, não há indicativos de vínculo estável e permanente para se afastar a minorante”
.

Pede a reconsideração da decisão monocrática ou provimento do recurso para que sejam reduzidas as penas

(ID 321656389).

A Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento por entender que
“as questões deduzidas na revisional foram objeto de análise e rejeição por ocasião da sentença condenatória e do recurso de Apelação Criminal, tendo o revisionando se limitado a buscar a reforma na dosimetria da pena com argumentos já apreciados e rejeitados quando dos julgamentos em ambas as instâncias, fazendo uso da Ação Revisional como sucedâneo recursal, já que o Recurso Especial interposto por ele não foi admitido pela Vice-presidência desse e. Tribunal e o seu recurso de Agravo ao STJ não foi conhecido pelo i. Min. Herman Benjamin”
(ID 323099882).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais.

Consta da denúncia que:

“[...] dia 21 de outubro 2023, por volta das 17h30min, no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado na Av. Governador João Ponce de Arruda, s/n, bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT, o denunciado FELIPE DA SILVA PEDROSO, praticou tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo” e “transportar”, em local coletivo de trabalho (aeroporto), para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FELIPE DA SILVA PEDROSO como incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, III e V, ambos da Lei 11.343/06 [...].”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 319034384)

Em 28.11.2023, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande condenou o agravante por tráfico de drogas, afastou a minorante do tráfico privilegiado e reconheceu as majorantes [interestadualidade e tráfico em local de trabalho coletivo] por entender que
“o réu se inseriu na prática delitiva do tráfico em conjunto com diversas outras pessoas e devidamente ciente de tal condição”
;
“a própria ação do réu de transportar entorpecente para terceiro supostamente desconhecido, recebendo a droga que foi acondicionada em seu corpo por intermédio de outros envolvidos e para ser entregue ainda a pessoas diversas em outro Estado da Federação, sem revelar maiores detalhes do contratante nem do receptor da droga, já revela sua inserção em uma atividade que tem a participação necessária de diversos outros do mesmo grupo criminoso”
;
“
a ocultação da identidade dos demais revela seu compromisso para com os mesmos”; “É notória a estruturação de um grupo maior para o desempenho do tráfico em questão”
;
“o réu foi flagrado quando tentava embarcar no Aeroporto Internacional Marechal Cândido Rondon, nesta Cidade, local de trabalho coletivo, transportando 4,320kg (quatro quilos e trezentos e vinte gramas) de cocaína”
;
“o réu desenvolveu o tráfico interestadual ao promover o transporte da droga de Cuiabá/MT com destino final a Cidade de Juazeiro do Norte/CE, imbuído do dolo de espalhar a droga país afora”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – fls. 18/45-ID 319034385).

Em 3.7.2024, a e. Segunda Câmara Criminal [Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Revisor: Dr. João Bosco Soares da Silva; Vogal: Des. Rui Ramos Ribeiro] manteve a responsabilização penal do agravante, bem como a pena imposta,

nos termos da seguinte EMENTA:

“RECURSO DE APELAÇÃO- TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MÉRITO: QUESTIONA A DOSIMETRIA DA PENA - ESCORREITA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – PROPORCIONALIDADE RAZOABILIDADE - RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENERICA – INOCORRÊNCIA - AFASTAMENTO DAS MAJORANTES CONSTANTES DO ART. 40, III E V, LEI N. 11.343/06, OU ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Quando o agente que se encontra em atitude suspeita e é convidado a passar em revista pelo Raio-X, sendo localizada expressiva quantidade de droga acoplada a seu corpo (4.320 – quatro quilos e trezentos e vinte gramas de cocaína), não há que se falar em nulidade decorrente da falta de justa causa para a abordagem policial, conforme art. 244, CPP.

2. Não há que se falar em redimensionamento da pena-base, se o Juízo a quo fundamentou sua decisão e exasperou a pena-base, utilizando frações dentro dos parâmetros legais, no caso específico 1/2, considerando a quantidade e natureza da droga, conforme julgados do STJ, em casos similares.

3. O reconhecimento da existência da atenuante genérica, só ocorrerá quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, o que não ocorreu no caso.

4. Comprovado que o delito ocorreu em local de trabalho coletivo (Aeroporto) e o transporte do entorpecente foi realizado entre Estados da Federação, as causas de aumento devem incidir na espécie, conforme art. 40, III e V, da Lei 11343/2006, sendo que no caso do tráfico entre estados é irrelevante a efetiva transposição de fronteiras, conforme Súmula 587 do STJ.

4. Afastada a minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, porquanto o apelante não preencheu os requisitos legais para fazer jus ao benefício.”
(
fls. 48/58 – ID 319034383)

Interpostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido (fls. 68-
ID 319034383).

Em
19.3.2025, o recurso especial interposto pela Defesa não foi admitido pela Vice-presidência deste e. Tribunal (fls. 499/509).

Em 19.5.2025, o i. Min. Herman Benjamin não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2932660/MT por entender que a impugnação não foi
“realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia”.

A condenação transitou em julgado em julgado no dia 28.5.2025 (fls. 540-ID 319034386).

Pois bem.

A e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da AP nº 1038779-18.2023.8.11.0002, manteve as penas impostas ao agravante por ter sido considerado que:
“não há que se falar em redimensionamento da pena-base, se o Juízo a quo fundamentou sua decisão e exasperou a pena-base, utilizando frações dentro dos parâmetros legais, no caso específico 1/2, considerando a quantidade e natureza da droga, conforme julgados do STJ, em casos similares”
;
“comprovado que o delito ocorreu em local de trabalho coletivo (Aeroporto) e o transporte do entorpecente foi realizado entre Estados da Federação, as causas de aumento devem incidir na espécie, conforme art. 40, III e V, da Lei 11343/2006, sendo que no caso do tráfico entre estados é irrelevante a efetiva transposição de fronteiras, conforme Súmula 587 do STJ”
;
“para afastar a minorante, utilizou-se do modus operandi empregado pelo agente - transporte interestadual de drogas por via aérea -, em conluio com demais agentes não identificados”
;
“demonstrado pelo contexto probatório, que o apelante se inseriu na prática delitiva, em conjunto com um grupo criminoso, de modo que não preenche todos os requisitos para fazer jus a referida minorante”.

Note-se que a quantidade de droga -
4.320Kg (quatro quilos e trezentos e vinte gramas) de cocaína, a interestadualidade [de Várzea Grande/MT para Juazeiro do Norte/CE] e a forma do transporte [via área e apreensão no interior do Aeroporto Marechal Rondon] foram valorados para manter a pena-base acima do mínimo legal e a incidência das majorantes, bem como para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Nesta ação revisional [proposta 4 (quatro) meses após o trânsito em julgado da condenação], o agravante busca o reexame de matérias expressamente analisadas pelo Tribunal de Apelação [no julgamento do apelo e dos embargos declaratórios], porém sem novos elementos de convicção aptos a desconstituir os fundamentos da sentença e do acórdão. Em outras palavras, não se verifica
“hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp 1453128/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.2.2020).

Ocorre que a revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada para corrigir eventual erro judiciário, sendo admitida quando: 1) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 2) a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 3) após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (CPP, art. 621).

Aplica-se, literalmente, o art. 622, parágrafo único do CPP,
in verbis
:
“Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas”.

Em situações semelhantes, a e. Turma tem decidido:

“As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado. A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos.”
(RvC 1001306-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des.

Paulo Da Cunha – 9.6.2022)

“1. A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em apelação criminal, salvo demonstração inequívoca de contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos, ou mediante apresentação de prova nova (CPP, art. 621). 2. A negativa do benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, quando fundamentada em circunstâncias concretas da causa, não configura ilegalidade manifesta nem autoriza o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal.”
(AP

1011663-72.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – j. 12.6.2025 – p.

12.6.2025)

Noutra ótica, verifica-se que
o agravante [juntamente com outros 10 (dez) corréus] foi denunciado [em 4.9.2025] por associação para o tráfico, visto que a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso concluiu que ele pertencia a
“grupo criminoso voltado à prática de tráfico interestadual de drogas, operando de Mato Grosso para o Ceará, com destaque para a utilização do aeroporto de Várzea Grande/MT como ponto estratégico de envio de entorpecentes”
(PJe 1005277-54.2024.8.11.0002], tendo sido apuradas as seguintes ações criminosas:

“Fato 1 – 29/09/2023 – Transporte de 3,960 kg (três quilos e novecentos e sessenta gramas) de cocaína, acondicionados em sacos plásticos colados nas pernas de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, no aeroporto de Várzea Grande/MT, com destino a Juazeiro do Norte/CE (PJe 1039209-67.2023.8.11.0002).

Fato 2 – 21/10/2023 – Transporte de 4,320 kg (quatro quilos e trezentos e vinte gramas) de cocaína, acondicionados em sacos plásticos colados nas pernas de FELIPE DA SILVA PEDROSO, no aeroporto de Várzea Grande/MT, com destino a Juazeiro do Norte/CE (PJe 1038779-18.2023.8.11.0002).

Fato 3 – 29/10/2023 – Transporte de 8,350 kg (oito quilos e trezentos e cinquenta gramas) de pasta base de cocaína, acondicionados em tabletes no interior de mala de viagem de GILIS ALAN DA SILVA, na rodoviária de Cuiabá/MT, com destino a Juazeiro do Norte/CE (APF 1010450-87.2023.8.11.0004).

Fato 4 – 03/06/2025 – Apreensão de 1.021,05 kg (um quilo vinte e um gramas e cinco centigramas) de maconha e 251,67 g (duzentos e cinquenta e um gramas e sessenta e sete centigramas) de cocaína na empresa Loureiro Agronegócios LTDA, de propriedade de MARCELO VICTOR LOUREIRO e anteriormente de NILTON PEREIRA DOS SANTOS.”

Nesse quadro, as conclusões [do juiz da causa e da Segunda Câmara Criminal] sobre o envolvimento do agravante

em associação para o tráfico interestadual de drogas não estão dissociadas do contexto fático-probatório produzido no curso da persecução e da continuidade da investigação em procedimento autônomo.

Por sua vez, o Regimento Interno deste e. Tribunal permite ao relator, em decisão monocrática, indeferir a revisão criminal manifestamente incabível, nos termos do art. 51, XII, ‘a’
[1]
, e

XV
[2]
e do RITJMT.

Consoante lição do Professor Edilson Mougenot Bonfim,
“julgando insuficientemente instruído o pedido ou manifestamente incabível, o relator poderá indeferi-lo in limine”,
sendo que o ato judicial,
“representativo da carência da ação, corresponde à extinção do processo sem resolução do mérito”
(Curso de Processo Penal. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2024, p. 702).

Seguem-se arestos desta e. Turma:

“A decisão monocrática que não conheceu a Revisão Criminal aplicou corretamente o disposto no art. 625, § 3º, do CPP e no art. 51, XV, do RITJMT, ao constatar a inadequação da via eleita para a pretensão de simples reanálise do mérito.”
(AgRg 1001455-29.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues -

p. 11.6.2025)

“
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).”
(AgRg 1018601-93.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 5.3.2020)

Logo, o pedido revisional mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]
“
Compete ao Relator indeferir, liminarmente, as revisões criminais quando o pedido for reiteração de outro, salvo se fundado em novas provas”.

[2]
“
Compete ao Relator julgar pedido manifestamente incabível”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025